Tribunal: STJ
Processo: 0125214-36.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1085590 - DF(2026/0125214-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: EMILENY PEREIRA DA SILVA - DF058367
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA
DE PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em
questão.
2. Neste caso, a busca domiciliar não foi precedida da coleta de
elementos que fornecessem aos agentes públicos elementos que
permitisse concluir pela ocorrência de crime permanente no local das
buscas. Embora a narrativa apresentada pelo acórdão impugnado se
esforce em construir um cenário que justifique a ação policial, os
elementos apresentados são demasiado frágeis para autorizar a medida
invasiva, na medida em que não se constata a realização de outras
diligências para robustecer o conjunto de indícios iniciais a respeito da
prática delitiva e dar amparo à decisão de ingressar na residência do
acusado.
3. A invocação da teoria da fonte independente não veio acompanhada
de comprovação de que, de fato, existem elementos obtidos sem
contaminação pelo ato aqui declarado ilícito. Desse modo, à míngua de
lastro probatório autônomo e idôneo, não se legitima a continuidade da
persecução penal, nada impedindo, contudo, o oferecimento de nova
denúncia, desde que atendidos os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal e que as acusações se amparem em elementos
indiciários autônomos, não derivados nem contaminados pelas provas
declaradas ilícitas.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56781539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f388837-385b-4170-a210-12079de6ea65

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7f388837-385b-4170-a210-12079de6ea65

AgRg no HABEAS CORPUS No 1085590 - DF(2026/0125214-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: EMILENY PEREIRA DA SILVA - DF058367
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA
DE PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático
anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime
no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em
questão.
2. Neste caso, a busca domiciliar não foi precedida da coleta de
elementos que fornecessem aos agentes públicos elementos que
permitisse concluir pela ocorrência de crime permanente no local das
buscas. Embora a narrativa apresentada pelo acórdão impugnado se
esforce em construir um cenário que justifique a ação policial, os
elementos apresentados são demasiado frágeis para autorizar a medida
invasiva, na medida em que não se constata a realização de outras
diligências para robustecer o conjunto de indícios iniciais a respeito da
prática delitiva e dar amparo à decisão de ingressar na residência do
acusado.
3. A invocação da teoria da fonte independente não veio acompanhada
de comprovação de que, de fato, existem elementos obtidos sem
contaminação pelo ato aqui declarado ilícito. Desse modo, à míngua de
lastro probatório autônomo e idôneo, não se legitima a continuidade da
persecução penal, nada impedindo, contudo, o oferecimento de nova
denúncia, desde que atendidos os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal e que as acusações se amparem em elementos
indiciários autônomos, não derivados nem contaminados pelas provas
declaradas ilícitas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que, de ofício, concedeu a ordem no habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário impetrado em benefício de WESLEY DA SILVA DE
OLIVEIRA , determinando o trancamento da ação penal movida em deu desfavor e a
revogação de sua prisão preventiva.
Em suas razões (e-STJ, fls. 63-78), o
federal, inicialmente, pleiteia
Parquet
que o julgamento deste agravo seja realizado em sessão presencial, ao argumento de que
julgamentos virtuais impõem limitações ao debate e, por vezes, obstaculizam o exame
minucioso das especificidades fáticas e jurídicas de processos que demandam análise
(e-STJ, fl. 64).
detida e diálogo direto com o Colegiado
Ainda em sede preliminar, o agravante aduz que o julgamento monocrático
violou o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na
art. 34, inciso XX,
medida em que a decisão impugnada não contrariou súmula nem tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo nem jurisprudência dominante sobre o tema nele
versado.
Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta-se que a prisão em flagrante, ao
contrário do que restou consignado na decisão impugnada, é legítima, na medida em que
teve amparo em diligências preliminares. Assevera que, mesmo diante da declaração de
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, subsistem elementos
indiciários autônomos que permitem a continuidade da ação penal, como a prisão em
flagrante e os depoimentos de usuários abordados durante a ação policial.
Diante desse quadro, pretende a reconsideração da decisão agravada para
restabelecer o regular prosseguimento da ação penal movida contra o agravado ou a
apresentação do feito ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade deste agravo
regimental, examino as alegações da parte agravante que, a meu sentir, são insuficientes
para modificar o teor da decisão agravada.
Em primeiro lugar, tem-se que a oposição ao julgamento virtual veio
desacompanhada de motivação suficiente para sustentar o pedido. Esta Corte
compreende que [n]ão comporta acolhimento a oposição ao julgamento virtual
apresentada pelo insurgente, pois o requerimento para a não inclusão de recurso para
julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição
(AgRg no
sem indicação das razões que justifiquem o julgamento presencial
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.154.733/SP
em
DJe de
).
20/2/2024,
29/2/2024.
Ademais, saliente-se que, de acordo com o
-B, § 1o, do Regimento
art. 184
Interno do Superior Tribunal de Justiça, as sustentações orais e os memoriais podem ser
encaminhados, por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de
iniciado o
, garantido, portanto, o respeito ao
julgamento em ambiente virtual
contraditório e à ampla defesa. Assim, não há como acolher o pedido.
Com relação ao tema de mérito, narram os autos que, em 16 de dezembro de
2025, o agravado Wesley da Silva de Oliveira e o corréu Pedro Nister Pessoa Teixeira
foram presos em flagrante após terem entregado maconha a dois usuários em via pública.
Os policiais civis estavam realizando uma operação após o recebimento de denúncias
anônimas informando a existência de traficância na região do Paranoá, no Distrito
Federal. Após a abordagem na rua, os policiais foram ao endereço do agravado e lá
encontraram uma balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.
Por meio de
, a defesa questionou a validade dos indícios que
habeas corpus
servem de suporte à instauração da ação penal, obtidos mediante busca domiciliar sem a
presença de elementos indicativos mínimos da ocorrência de crime permanente no
interior do imóvel.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO
, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito em questão.
Vale asseverar, por oportuno, que diversamente do que ocorre em relação aos
demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a
proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de
pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada
residência a procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser
eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só,
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de
diligência.
Nesse ponto, necessário enfatizar, de outro lado, modificando-se de certo foco
da jurisprudência até o presente consolidada, que não se pode olvidar também que a
dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao
tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não resta
desconhecido que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de
tal espécie de criminalidade e a apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade restem vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência restaria convalidada desde que se
demonstre que: de modo inequívoco o excepcional consentimento do morador restou
livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de
forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de
flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê
acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a
busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de
inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes;
que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de
droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a
estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte,
precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro
objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e a criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Retomando o caso, verifica-se que a busca domiciliar não foi precedida da
coleta de elementos que fornecessem aos agentes públicos elementos que permitisse
concluir pela ocorrência de crime permanente no local das buscas. Embora a narrativa
apresentada pelo acórdão impugnado se esforce em construir um cenário que justifique a
ação policial, os elementos apresentados são demasiado frágeis para autorizar a medida
invasiva, na medida em que não se constata a realização de outras diligências para
robustecer o conjunto de indícios iniciais a respeito da prática delitiva e dar amparo à
decisão de ingressar na residência do acusado.
A situação descrita não permite constatar a presença de prévias e fundadas
razões para justificar o acesso dos policiais ao interior da residência. Dessa maneira, que
deve prevalecer o entendimento no sentido de que o ingresso de policiais na residência é
permitido apenas quando os agentes tiverem, antes de qualquer providência, a certeza da
presença de causa provável que autorize a medida, o que não se verifica no caso.
A mera suspeita autoriza, em linhas gerais, a observação do local, como forma
de recolher outros elementos sobre a existência do delito ali apurado. Nesse caso, se
demonstrada a existência de fundadas razões acerca da situação de flagrante, autorizados
estão os policiais a ingressar no imóvel.
No ponto, destaco os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO
FORÇADO NA RESIDÊNCIA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA.
POSSÍVEL ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS
ILÍCITAS.
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIAS
APREENDIDAS COMO ÚNICO ELEMENTO ADOTADO PARA
AFERIR O PERICULUM LIBERTATIS. INIDONEIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta
oportunidade se confirma, estava configurada a ilegalidade flagrante
que autoriza a excepcional cognição de ofício da matéria posta nestes
autos.
2. Consta que policiais ingressaram na residência do ora paciente
depois de receberem denúncia anônima de que ali haveria drogas
ilícitas; e constatarem que uma pessoa teria entrado correndo na casa
depois de avistar a viatura.
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

3. Não se extrai informação de outros indícios de traficância além da
denúncia anônima ou anteriores à apreensão das drogas, nem de que a
entrada no imóvel tenha acontecido sob a égide de mandado judicial.
4. Em casos análogos, esta Corte tem declarado ilícitas as provas
derivadas da prisão em flagrante, registrando expressamente que a
denúncia anônima e o fato de alguém "correr depois de avistar
policiais" não configura justa causa para a violação de domicílio, à
míngua de fundadas razões para a convicção de que esteja em curso
algum delito.
5. Isso porque a sabida permanência do delito de tráfico de drogas
ilícitas, cuja execução se protrai no tempo, não torna justo o ingresso
forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no
o, XI, da
art. 5
: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
CF/88
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
6. Ainda que assim não fosse, o único indício de periculum libertatis
apontado pelas instâncias ordinárias foi a quantidade de substâncias
apreendidas.
7. Na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão cautelar é
invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua
criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não
em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do
tipo penal.
8. Desse modo, o cometimento do delito, por si só, não evidencia
"periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a
demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.
9. Sobre o reflexo da quantidade de substâncias apreendidas na prisão
preventiva, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas
especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que
determinadas porções de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser
consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão
de que o réu apresenta periculum libertatis.
10. A rigor, a quantidade de drogas ilícitas, por si só, não inviabiliza
sequer a configuração do tráfico privilegiado, aquele em que, segundo a
dicção legal, não há dedicação a atividades criminosas.
11. Com efeito, não há notícia de vínculo com organização criminosa
nos autos, tratando-se ainda de réu primário, menor de 21 anos e com
carteira de trabalho assinada, tudo a evidenciar a desproporcionalidade
do cárcere.
12. Por fim, a teor do
o, § 1o, I, "c", e mais explicitamente do
o,
art. 8
art. 4
I, "c", ambos da
n.o 62, de
- a qual foi
Recomendação/CNJ
17/3/2020
editada em resposta à pandemia da COVID-19 -, o reconhecimento de
que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça,
associado ao fato de que a prisão processual dura mais de 90 dias,
reforça a necessidade de relaxamento desta custódia cautelar.
13. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n.o
de
606.221/MG,
minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de
.
15/10/2020)
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
. FUGA
TEMA 280/STF
ISOLADA DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE
DE PROVAS CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. No RE n.o 603.616/
, a Suprema Corte asseverou que a
Tema 280/STF
flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o
ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e
fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5o, XI, da CF).
2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido
contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de
diligências policiais para verificar a veracidade das informações
recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na
residência").
4. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas
as provas derivadas do flagrante na ação penal n.o 0006327-
46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da
Comarca de
(RHC n.o
Rel. Ministro RIBEIRO
Guarulhos/SP
89.853/SP,
DANTAS, Quinta Turma, DJe de
.
2/3/2020)

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA
POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS
PROVAS
OBTIDAS.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.o
Rel.
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo sentido, neste STJ,
8/10/2010)
REsp n.o 1.574.681/RS.
2. Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento
ou campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual
movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de
drogas. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e
atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a
descrição de que, em razão de o réu não portar nenhum documento de
identificação, o policial militar o acompanhou até a sua residência e
nela ingressou. Aliás, antes disso, o policial, ao se dirigir até o bar,
deparou-se com o paciente, o qual "possuía as mesmas características
passadas pelo informante", de maneira que, até aquele momento, não
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

havia, portanto, nem sequer certeza de quem era, efetivamente, o
indivíduo denunciado anonimamente - se o paciente ou se terceira
pessoa.
3. Uma vez que não há nem sequer como inferir - de fatores outros que
não a simples notícia anônima de que um indivíduo, procurado pela
justiça, mantinha drogas depositadas em sua casa - que o paciente, de
fato, estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro
ato de caráter permanente, no interior da residência, não há razão séria
para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, ainda que tenha
havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência (mais
especificamente dentro de um guarda-roupas), de 108 porções de
maconha, uma balança de precisão, duas facas utilizadas para fracionar
entorpecentes e quantia de dinheiro em espécie.
4. Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da
medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica
prejudicada a análise das demais matérias aventadas na impetração.
5. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por
meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas
decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com fulcro no
II, do Código de Processo Penal (HC n.o
Rel.
art. 386,
502.470/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de
.
23/9/2019)

Por conseguinte, configurada a ilegalidade da busca domiciliar, ante a
ausência de indícios robustos o suficiente para justificar a medida invasiva, de rigor o
trancamento da ação penal pela ausência de indícios mínimos e válidos de autoria e
materialidade.
Destaco que a invocação da teoria da fonte independente não veio
acompanhada de comprovação de que, de fato, existem elementos obtidos sem
contaminação pelo ato aqui declarado ilícito. Desse modo, à míngua de lastro probatório
autônomo e idôneo, não se legitima a continuidade da persecução penal, nada impedindo,
contudo, o oferecimento de nova denúncia, desde que atendidos os requisitos do art. 41
do Código de Processo Penal e que as acusações se amparem em elementos indiciários
autônomos, não derivados nem contaminados pelas provas declaradas ilícitas.
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA56781751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:21
Código de Controle do Documento: 8167d789-3cb3-4677-970f-0a81451a432c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0125214-9
HC 1.085.590 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07565494620258070000 07678447720258070001 7565494620258070000
7678447720258070001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMILENY PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: EMILENY PEREIRA DA SILVA - DF058367
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: PEDRO NISTER PESSOA TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WESLEY DA SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: EMILENY PEREIRA DA SILVA - DF058367
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415156051641825<0@
2026/0125214-9 - HC 1085590 Petição : 2026/0039685-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:12
Código de Controle do Documento: 2A6C2D85-AE2F-4C35-93F5-9193E1C22D08